Tribunal: STF
Processo: Rcl 41533
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, ao reconhecer a competência da Justiça Especializada para o julgamento da demanda (Processo 0000560-81.2017.5.05.0421), movida por agente comunitário de saúde, teria desrespeitado a decisão desta CORTE, proferida no julgamento das ADI 2.135 MC (Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Relatora p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE) e ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO). 
    Na inicial, o município de Conceição do Almeida apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:
    A presente demanda, de origem trabalhista, versa sobre o adimplemento de créditos que a servidora pública municipal entende ser-lhe devidos, proveniente de sua relação laboral com o Poder Público Municipal.
    Contudo, entendendo que a Justiça do Trabalho não é competente para dirimir a controvérsia, o Município pugnou pela incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, em todas as fases do processo, inclusive junto ao e. TST.
    Não obstante, não logrando êxito, alegando aquela especializada que “a reclamante já havia sido admitida sob o regime celetista, e que a Lei Municipal nº 381/2006 apenas confirmou a submissão a este regime, em consonância com a EC nº 51/2006, não há que se falar em transmudação de regime”.
    Desconheceu, assim, a instituição do Regime Jurídico Único naquele Município, em anexo, bem como a vedação de que haja, no mesmo município, dois regimes jurídicos únicos por força do comando contido no art. 39 da CF/88.
    Por sua vez, esse E. STF, através da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF/98 que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo e, ao final, que julgue procedente a reclamação tornando a liminar como provimento final, anulando-se, desta forma, o r. ato atacado, para que seja fielmente observado o quanto determinado na ADI 3395 MC/DF, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as Reclamações Trabalhistas propostas entre os Agentes Comunitários de Saúde de Conceição do Almeida/BA e seus similares, e o Município de Conceição do Almeida/BA, inclusive cassando eventuais decisões e atos eventualmente proferidos, bem como cessando os efeitos da condenação para pagamento de qualquer valor (fl. 12).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 9/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, a decisão denegatória do recurso de revista foi publicada em 2/6/2020, encontrando-se, portanto, dentro do prazo recursa.
    O ato reclamado refere-se à decisão do TST que confirmou a competência da Justiça Laboral para apreciar a controvérsia, da qual destaco, no ponto de interesse, os seguintes trechos (doc. 26, fl. 7): 
    Registre-se que, ao contrário do quanto sustentado pelo Demandado, o caso concreto não se enquadra nos casos alcançados pela decisão do STF na ADI 3.395DF. Isso porque, o vínculo dos agentes comunitários de saúde e de combate às epidemias encontra-se disciplinado pelo art.198 da CF/88, pelo art.2º da Emenda Constitucional nº51/ 2006 e pela Lei Federal nº 11.350/2006. Tais dispositivos legais estabelecem que a admissão de tais profissionais seja precedida de processo público seletivo para o cargo, sendo que o parágrafo único da Emenda Constitucional supracitada dispensa a submissão a novo processo seletivo dos profissionais que, à época de sua promulgação, já desempenhavam tais atividades, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de seleção pública. De outro turno, ao dispor sobre o regime jurídico de tais agentes, a CF/88 remete expressamente a matéria para a legislação ordinária, sendo que a Lei Federal nº 11.350/2006 estabelece, em seu art.8º, o regime jurídico celetista para os mesmos, salvo se Lei local dispuser de forma diversa. Posto isso, e analisando o caso concreto, têm-se que incontroverso no feito é o fato da parte Autora ter se submetido a processo público seletivo anterior à sua contratação, tendo em vista que não negado pelo Demandado. É também incontroverso no feito o fato da mesma ter sido nomeada para o cargo efetivo de agente comunitário de saúde após a publicação da Lei Municipal nº381/06 de 13/12/2006, que criou tal cargo efetivo nos quadros do Município reclamado, estabelecendo o regime celetista para tais profissionais. Não há, pois, quaisquer dúvidas no feito de que, a partir da publicação da referida Lei local, que criou o cargo público de agente comunitário de saúde, estes passaram a ser regidos pelas normas da CLT (§ 1º do art. 1º da Lei 381/06,) estando, portanto, afastada a tese de incompetência da Justiça do Trabalho a partir da posse da parte Autora para o cargo em questão.
    O paradigma de confronto invocado é o decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 
    Aponta como parâmetro, também, a ADI 2.135 MC (Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA), na qual o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998, mantendo-se, assim, a redação original que determina a instituição do regime jurídico único aos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas, porém, ressalvou que, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso (Tribunal Pleno, julgado em 2/8/2007, DJe de 7/3/2008). 
    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto de nenhum dos dois parâmetros invocados. Isso porque envolve, conforme demonstra o ato reclamado, demanda ajuizada por Agente Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias em desfavor do município de Conceição do Almeida, decorrente de vínculo jurídico formado com base na Lei Federal 11.350/2006, que regulamenta o art. 198, §§ 4º e 5º da Constituição Federal; o que, por consequência lógica, reflete contexto diverso daquele alcançado pela medida liminar deferida na ADI 2.135 (Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA), na qual o PLENÁRIO desta CORTE suspendeu a eficácia do caput art. 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda 19/1998.
    Igualmente, quanto ao decidido na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO), é manifestamente improcedente o pedido. Enquanto o paradigma mencionado trata exclusivamente das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, a presente controvérsia, diversamente, gira em torno de vínculo formado pelo regime celetista, conforme previsto no art. 8º, da Lei 11.350/2006. 
    O mesmo raciocínio orientou a conclusão adotada por ambas as Turmas desta CORTE, em casos análogos, cujas ementas seguem reproduzidas: 
    EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Lei anterior à edição da EC nº 19/98. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É competente a Justiça do Trabalho para julgar ação que envolve vínculo de natureza celetista. 2. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 16893 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 16/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC 10-10-2014) 
    EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Vínculo de trabalho regido pela CLT. Competência da Justiça do Trabalho. ADI nº 2.135/DF-MC. Regime jurídico único. Efeito ex nunc da decisão cautelar. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. A decisão cautelar na ADI nº 3.395/DF estancou dúvida em torno da ampliação da competência da Justiça do Trabalho para alcançar causas envolvendo servidores que, até a alteração de redação do art. 114 da CF/88 pela EC nº 45/2004, estavam submetidos à jurisdição no âmbito da Justiça comum, dúvida essa decorrente da supressão do acréscimo aprovado pelo Senado Federal na redação do inciso I do art. 114 da CF/88 quando da publicação da EC nº 45/2004. 3. A ADI nº 3.395/DF-MC não alcança as causas envolvendo vínculo de trabalho não temporário com o Poder Público regido pela CLT, cuja competência para a apreciação pelo Poder Judiciário recaía, conforme jurisprudência da Suprema Corte, sobre a Justiça especializada, por força do art. 114 da CF/88, em sua redação originária. 4. Na ADI nº 2.135/DF-MC, em sede de juízo liminar, o STF assentou a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade formal da norma e deferiu provimento cautelar, após os Ministros da Suprema Corte ponderarem que a alteração da redação do dispositivo pela EC nº 19/98 teria possibilitado, no âmbito do mesmo ente federativo, a instituição de regimes jurídicos distintos (não único, como previsto na redação original) para seus trabalhadores. 5. A decisão liminar na ADI nº 2.135/DF, portanto, não teve o condão i) de declarar inconstitucional os diplomas normativos que tiverem instituído as regras da CLT para a regência do vínculo entre a Administração Pública e seus servidores, tampouco, ii) de declarar a inconstitucionalidade de leis editadas antes da vigência da EC nº 19/98. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 19837 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016) 
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente os contextos específicos das ADI 2.135 MC e ADI 3.395 MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente